Tribunal: TJDFT
Processo: 0712490-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. DETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao proferir a sentença condenatória, cumpre ao Juiz computar o tempo de prisão provisória para determinar o regime inicial de cumprimento de pena, conforme inteligência do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. Estando preenchidos os requisitos legais, o abrandamento do regime prisional é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e provido.